Tribunal: STF
Processo: Rcl 52640
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geraldo Gomes da Silva e Clotildes de Souza Silva afirmam ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP, no processo n. 1006476-45.2019.8.26.0269, deixado de observar o decidido no RE 841.526 (Tema n. 592/RG).



    Narram ajuizada ação em face do Estado de São Paulo buscando a responsabilização civil ante a morte por suicídio de detento recolhido em ambiente prisional. Julgada improcedente, a sentença foi mantida em apelação.



    Destacam a inobservância da repercussão geral pelo Tribunal impugnado. Afirmam configurada a responsabilidade civil por falecimento do preso. Alegam omissão do ente público por disponibilizar cela inadequada, sem a correta vigilância. Ressaltam os elementos probatórios e o estado psíquico do falecido, a fim de sustentar a existência do nexo de causalidade.



    Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório. Decido.



    2. Passo a apreciar o mérito desta ação reclamatória.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (agravo regimental na reclamação nº 26.093-/PI, Gilmar Mendes; segundo agravo regimental na reclamação nº 28.328/SP, Edson Fachin; agravo regimental nº 37.552/GO, Cármen Lúcia).



    Assim consignou o Tribunal reclamado:



    Destarte, rigorosamente, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, é forçoso reconhecer que houve um ato de suicídio para a Administração, repentino e isolado e, nessas condições, imprevisível, já que, repita-se, inexistiam elementos que pudessem revelar, aos agentes públicos, sintomas ou indícios perceptíveis, ao menos, de um estado mental instável do custodiado, notadamente, pelo pouco tempo de permanência na Unidade Prisional. Tais elementos, se existissem, justificariam, aí sim, maior atenção.



    Assim, como a responsabilidade do Estado não é integral, diante da culpa exclusiva da vítima, por se tratar, ressalte-se, de fato imprevisível, fica rompido o nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal quanto ao dever de proteção e o resultado morte verificado, conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS (Tema de Repercussão Geral nº 592/STF) 



    Não bastasse isso, a alegação segundo a qual na audiência de custódia foi detectado o quadro de doença psíquica do filho dos autores, a exigir atenção Estatal, não merece prosperar, porquanto nota-se, que, em verdade, naquela ocasião, apenas, foi observada propensão a comportamento antissocial, ao ser considerada a tentativa de homicídio intentada contra colegas de trabalho.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 592 do Ementário de Repercussão Geral.



    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



    Nesse sentido, agravo regimental na reclamação nº 44.054, Alexandre de Moraes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator